Tribunal: STF
Processo: AO 2649
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Joana Nobrega Campos em face do Estado do Tocantins e do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que a autora fosse declarada “titular efetiva do 2º Tabelionato de Notas, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Colinas do Tocantins/TO”, bem como, sucessivamente, que “seja a autora mantida à frente da Serventia até seu provimento por concurso público, à teor do que impõe o art. 39, § 2º, c/c o art. 20, e seus parágrafos, ambos da Lei n.º 8.935/94”.



    A autora narra que exerce a função de Escrevente e Sub-Oficial do 2º Tabelionato de Notas, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Colinas do Tocantins/TO, desde 1988, na condição de substituta de seu esposo titular, falecido em 11/07/2021.



    Relata que “em virtude do pedido de providências instaurado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins, para o cumprimento das determinações oriundas da inspeção nº 0001084-65.2020.2.00.0000 da Corregedoria Nacional da Justiça - CNJ, visando a destituição de todos os interinos, com vínculo de parentesco até terceiro grau com o antigo delegatário, independentemente da data de designação, em cumprimento do Provimento nº 77/2018/CNJ, sobreveio DECISÃO Administrativa n.º 557/2021 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins, datada de 03/01/2021, que fatalmente vai determinar a REVOGAÇÃO de sua Portaria e afastamento imediato da Serventia, em razão de NEPOTISMO”.



    Sustenta o “direito à efetivação, na condição de titular da delegação, em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança, da teoria da aparência, que tem o efeito jurídico até de convalidar atos nulos e, assim, tutelar a boa-fé e a confiança de terceiros, que organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a eles”.



    Assevera que, “portanto, pede-se ao judiciário que a declare efetiva no cargo, não porque foi investida ou não mediante concurso público, mas porque é dever do Estado tutelar a confiança e dar segurança jurídica, aplicando-se a teoria da aparência”.



    Aduz que "o ordenamento jurídico protege a aparência sob uma perspectiva de conveniência e necessidade de dar segurança e viabilizar celeridade das relações jurídicas, que se realizam a partir das legítimas expectativas, da confiança criada".



    Afirma que “proteger esta confiança, através da validação do ato presumido e aparentemente legal, é providência que atende ao fim de proteção de outro valor, a segurança jurídica e o respeito aos atos emanados do estado”.



    Salienta que “os pedidos formulados nesta ação têm por fundamento a proteção da confiança e segurança jurídica, que podem ser atendidos através da aplicação da teoria da aparência, na esteira do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0027757-68.2021.8.27.2729.



    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando “a manutenção da parte autora como interina do 2º Tabelionato de Notas, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Colinas do Tocantins/TO e, por via de consequência, a suspensão de eventual ato que tenha determinado a anexação do respectivo Cartório ou a designação de outro Interino, até decisão em contrário”. Foi determinado, ainda, a intimação da parte autora para emendar a inicial e excluir o “Tribunal de Justiça do polo passivo da ação, vez que se trata de órgão público, sem personalidade jurídica para ser parte na presente demanda”.



    Intimada, a parte requereu a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins do polo passivo da ação.



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, em síntese, que “o pleito autoral não merece prosperar, eis que a manutenção da Autora na condição de Substituta Interina da Serventia Extrajudicial, bem como a constituição da sua condição de interina em Titular (definitiva), representa afronta direta aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade administrativa, e burla à regra do concurso público”.



    Aduz que “resta evidente que a nomeação da Autora para ocupar a função de Substituta Interina do antigo Delegatário da Serventia Extrajudicial (qualificado como cônjuge) foi flagrantemente inconstitucional, de modo que o Estado do Tocantins – através da atuação administrativa da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça – encontra-se no legítimo exercício do poder-dever de autotutela administrativa, não tendo outra via senão o restabelecimento da ordem constitucional administrativa mediante a destituição da Autora do exercício da função de substituta interina”.



    Salienta que “a própria condição de substituta interina já é, por si só, precária, de sorte que cabe ao Poder Público regularizar a situação nos moldes do que é assentado pela Constituição Federal a todo e qualquer tempo, não havendo razão para se alegar quebra de eventual expectativa gerada no íntimo daquele que sabidamente estava ocupando uma posição temporária”.



    Assevera que “não tendo a Autora se submetido ao concurso público de provas e títulos exigido pelo art. 236 da CRFB/88 para obtenção da delegação da serventia extrajudicial, inconcebível a conversão da sua condição de substituta para titular”.



    Após, o Juízo de origem deferiu o pedido de ingresso de Maria José Campos de Aguiar como assistente litisconsorcial passivo e determinou a intimação da União para manifestar sobre interesse na causa.



    No entanto, antes da manifestação da União, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido. 



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste em declará-la como “titular efetiva do 2º Tabelionato de Notas, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Colinas do Tocantins/TO”.



    Assim, o objeto da pretensão, neste tópico, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça – que prevê a declaração de vacância de serventias até a devida efetivação de titular mediante concurso público - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que homologou a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins do polo passivo da ação. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão que admitiu o ingresso de Maria José Campos de Aguiar como litisconsorte passivo necessário, bem como a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, no sentido de determinar “a manutenção da parte autora como interina do 2º Tabelionato de Notas, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Colinas do Tocantins/TO e, por via de consequência, a suspensão de eventual ato que tenha determinado a anexação do respectivo Cartório ou a designação de outro Interino”.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    No que concerne ao pedido de admissão como assistente litisconsorcial, formulado por Maria José Campos de Aguiar, ressalto o descabimento da admissão da ora requerente como assistente da parte ré, tendo em vista que não ficou demonstrado o alegado interesse no processo, notadamente no julgamento de mérito desfavorável à autora, nos moldes previstos pela legislação processual para esta modalidade de intervenção de terceiros.



    Na espécie, como destacado pela própria postulante, o pedido de habilitação como assistente litisconsorcial foi realizado em 09/08/2021, oportunidade em que não mais integrava os quadros da Serventia Extrajudicial, como se depreende da informação constante do próprio pedido de admissão como assistente litisconsorcial, de que “na data de 04/08/2021, às 11h, a Autora acompanhada de sua filha, também substituta, demitiu imediatamente e de forma totalmente arbitrária, sem apresentar qualquer Portaria, a Requerente”. Como isso, se faz ausente a premissa básica prevista no artigo 119 do CPC/2015 a legitimar o pedido de assistência, uma vez que, previamente desvinculada da serventia por ato voluntário da interina, os efeitos da tutela jurisdicional a ser outorgada não repercutirão na sua esfera jurídica.



    Ultrapassado esse ponto, importante o destaque de que, conforme já afirmado, identificado que a autora pretende, na realidade, a suspensão



    dos efeitos da Resolução 80/2009 do CNJ, que previu a declaração de vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação.



    Superados todas essas questões e considerando o entendimento já consolidado nesta Corte sobre o caso em exame, verifica-se que a pretensão da autora merece rejeição, de plano. Vejamos.



    A autora, na presente demanda, deduz duas pretensões. Na principal, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do 2º Tabelionato de Notas, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Colinas do Tocantins/TO. E, como base de sua pretensão, defende que deve ser aplicada a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, tendo em vista que desde sempre exerceu a função de substituta do titular daquela Serventia. Sucessivamente, não atendido o primeiro pedido, pede que seja mantida na serventia, na condição de interina, até a realização do Concurso Público para a outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado.



    Razão não lhe assiste. 



    A pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida.



    O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Em arremate, no caso da autora há uma peculiaridade que afasta, de vez por todas, qualquer possibilidade de invocação, a seu favor, da boa-fé e da segurança jurídica. Com efeito, jamais atuou na referida serventia extrajudicial como titular, mas sim como substituta do então delegatário, até o seu falecimento. Em outras palavras, jamais atuou sob a expectativa de titular da delegação, mas sempre de forma precária. Muito pelo contrário, mesmo ciente da exigência constitucional de concurso público, pretende, com a morte do delegatário, sucedê-lo sem se sujeitar ao certame.



    Da mesma forma, não merece acolhida o pedido sucessivo formulado, para manutenção da autora na serventia, na condição de interina, até a realização de concurso público para outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado de Tocantins. Com tal pretensão, na realidade, intenciona afastar recomendação do Corregedor Nacional de Justiça, no sentido de que fosse tomada providências para “a destituição de todos os interinos, com vínculo de parentesco até terceiro grau com o antigo delegatário, independentemente da data de designação, em cumprimento do Provimento nº 77/2018/CNJ”.



    Veja que, mesmo que se busque tutela de natureza preventiva, não há que se afastar referida recomendação emanada pelo Corregedor Nacional de Justiça, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir, por meio do Provimento 77/2018, a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que “as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput, da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que “[o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...)” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS 36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, não há que se falar em direito à manutenção da nomeação da autora como interina da serventia, sem que se sujeite aos preceitos contidos no art. 2º, § 2º, do Provimento/CNJ 77/2018, que veda, também no serviço notarial e de registro, a prática do nepotismo.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) INDEFIRO o pedido, formulado por Maria José Campos de Aguiar, de ingresso como assistente litisconsorcial da parte ré.



    b) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    c) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 07/2021 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 106.045,78 (cento e seis mil, quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, inicialmente em favor do Estado do Tocantins, que ora arbitro em R$ 10.604,58 (dez mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Assentado que a parte se insurge, de fato, contra ato proferido pelo CNJ, retifique-se a autuação a fim de constar o Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da ação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente